Tribunal: TJMT
Processo: 1006834-39.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006834-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIS OLIVEIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 061.981.821-26 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 365 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de sustação de protesto cumulada com pedido de exclusão de negativação indevida, indenização por danos morais e tutela de urgência, na qual foi declarada a inexistência do débito apontado, ratificada a tutela antecipada, e condenada a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção do protesto e da inscrição no SCR após decisão revisional transitada em julgado que afastou a mora; (
ii
) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão das restrições creditícias; e (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado na ação revisional reconhece a abusividade dos encargos contratuais e afasta expressamente a mora, o que descaracteriza a inadimplência e, por conseguinte, retira a legitimidade da manutenção de medidas de cobrança como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes, inclusive o SCR.

A manutenção de protesto e de inscrição no SCR, mesmo após ciência da sentença revisional e dos cálculos judiciais que afastam qualquer valor devido, configura abuso de direito e conduta ilícita, sujeita à reparação civil.

O dano moral, nesse contexto, decorre da própria ilicitude da inscrição indevida e do protesto, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema (dano in
re

ipsa
).

O valor fixado em R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo efeito pedagógico e sancionatório adequado às circunstâncias do caso concreto, sem importar em enriquecimento sem causa.

A alegação da aplicação da Súmula 385 do STJ configura inovação recursal, pois não foi arguida na instância
de origem, sendo vedado seu conhecimento na apelação, conforme o art. 1.014 do CPC.

Os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, e diante da rejeição do recurso, são majorados para 20%, nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido em Parte e Nesse Ponto Não Provido
.

Tese de julgamento:

A decisão revisional que afasta a mora e determina o recálculo contratual impede a manutenção de protesto e inscrições em cadastros de inadimplentes relativos ao débito discutido.

A permanência das restrições após a constatação judicial da inexistência de débito configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.

A alegação de existência de outras inscrições legítimas não pode ser suscitada pela primeira vez em sede recursal, sob pena de inovação vedada.

O valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e as condições das partes, sendo legítima a fixação em R$10.000,00 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1139630/SC.

TJMT
1001892-78.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025
.

TJMT
1001826-23.2018.8.11.0037, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020
.

TJMT APELAÇÃO CÍVEL: 10148330720258110015, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Sustação de Protesto c/c Negativação Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ex
positis,
julgo
procedente
o pedido inicial. Ratifico a antecipação de tutela concedida nos autos. Declaro inexistente o débito constante da negativação referente ao título objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo índiceIPCA (IBGE)a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de1% (um por cento) ao mês, calculados com base na Taxa Selic,a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias”.

A
apelante
afirma que
o acórdão proferido na ação revisional
limitou-se
a determinar o recálculo do contrato, não tendo declarado a inexistência do débito nem promovido sua automática extinção
.

Argumenta que a inscrição no SCR e o protesto foram atos legítimos, já que baseados em contrato válido e débito ainda não extinto.

Invoca o entendimento jurisprudencial de que, salvo decisão judicial expressa em sentido contrário (o que não teria ocorrido no caso), a discussão do débito em ação revisional não impede o credor de exercer seu direito de cobrança.

Alega que

inexistindo determinação judicial específica para suspensão da cobrança ou para baixa das anotações restritivas, não há ilicitude na manutenção do protesto e da inscrição no SCR
.

Sustenta que
a autora ajuizou nova demanda autônoma para discutir o protesto, ao invés de resolver a questão no próprio processo revisional, onde seria o foro adequado para esse tipo de análise.

Relata
que não houve prática de ato ilícito, inexistindo os requisitos legais previstos nos
arts
. 186, 188 e 927 do Código Civil.

Defende que o protesto e a inscrição no SCR são formas legítimas de cobrança e não configuram, por si só, dano moral.

Acrescenta que o SCR possui natureza meramente informativa e que, mesmo que se admitisse irregularidade, aplica-se a Súmula 385 do STJ, por haver outras anotações legítimas preexistentes em nome do autor
.

Por fim, requer que seja julgada improcedente a ação ou, alternativamente, que o valor fixado a título de danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00, seja reduzido para R$ 2.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação.

Também pleiteia, em último caso, a revisão dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação, por entender que a fixação não considerou
adequadamente o grau de zelo, a complexidade da causa e os critérios do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas contrarrazões (Id
342658398
), o apelado
pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor ajuizou a presente demanda narrando ter sido surpreendido com a existência de um protesto lavrado pela
ré
e com a inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referentes a uma parcela de contrato que já fora objeto de ação revisional (Processo nº 1014009-55.2023.8.11.0003).

Na referida ação revisional, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26 de junho de 2024, houve o reconhecimento de abusividades nas taxas de juros, a determinação de restituição de valores e o afastamento da mora. O
a
utor alegou a inexistência do débito e a ilicitude das restrições, requerendo a sustação do protesto, a exclusão da negativação e a condenação da
r
equerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou procedente a lide declarando a inexistência do débito objeto da negativação e condenou a apelante ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais,
corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) a contar da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar da data do evento danoso. Condenou, ainda, a
r
equerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia central do presente recurso gira em torno da legitimidade da manutenção do protesto e da inscrição do nome do
a
pelado no SCR, após decisão judicial transitada em julgado em ação revisional que afastou a mora e determinou o recálculo do débito, bem como a ocorrência e o
quantum
dos danos morais decorrentes de tais atos.

A
a
pelante argumenta que o débito permaneceria ativo e exigível até a liquidação definitiva da sentença revisional, que apenas teria determinado o recálculo do contrato, e não a extinção da dívida. Sustenta que o protesto e a inscrição no SCR constituiriam exercício regular de direito, ausente decisão judicial expressa suspendendo a exigibilidade.

No entanto,
a
Ação Revisional nº 1014009-55.2023.8.11.0003, reconheceu abusividades nas taxas de juros e, crucialmente,
afastou a mora

do devedor
. O afastamento da mora, por si só, possui o condão de descaracterizar a inadimplência e, consequentemente, afastar a presunção de legitimidade de atos restritivos de crédito decorrentes daquele débito
.

Além disso,
a contadora judicial, no bojo da fase de cumprimento de sentença da ação revisional, em
12/01/2026
, apresentou cálculo que demonstra a inexistência de qualquer valor devido pelo consumidor, havendo, ao contrário, um saldo credor em seu favor no montante de R$487,53
.

Este fato superveniente é de extrema relevância, pois aniquila por completo a tese da
a
pelante de que o débito permaneceria exigível enquanto pendente a liquidação. Com a apuração técnica da contadoria judicial, há prova cabal da inexistência do débito e, na verdade, da obrigação de restituição de valores pela instituição financeira ao consumidor.

Desse modo
, a manutenção do protesto do título e a inscrição do nome do
a
pelado no SCR não configuram mero exercício regular de direito, mas sim uma conduta ilícita flagrante.

A
a
pelante tinha plena ciência da decisão revisional que afastou a mora e, após a apresentação do cálculo da contadoria, não poderia mais sustentar a legitimidade de qualquer cobrança ou restrição. A persistência em manter as restrições de crédito após a comprovação de que o consumidor não apenas não deve, como possui
crédito a ser restituído, configura um abuso de direito manifesto e uma conduta negligente, passível de reparação.

Deste Tribunal
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA DE SEGURO. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora, para declarar a nulidade de cláusulas referentes a juros remuneratórios e à cobrança de seguro, fixar nova taxa de juros, reconhecer a descaracterização da mora, impedir cobranças e inscrições em cadastros restritivos e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a validade da taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado; (
ii
) a licitude da cobrança de seguro no bojo do contrato de financiamento; (
iii
) a possibilidade de descaracterização da mora contratual em razão de cláusulas abusivas; e (
iv
) a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, mas é admitida a revisão judicial quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor em face da taxa média de mercado. 4. A taxa de 3,26% ao mês fixada no contrato supera em 167% a média de mercado (1,95%
a .
m.), sendo, portanto, abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 5. A contratação de seguro no mesmo instrumento contratual, sem opção real do consumidor quanto à escolha da seguradora ou adesão, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo
CDC .

6. A incidência de encargos indevidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora da consumidora, impedindo inscrição em cadastros restritivos e exigência de encargos de inadimplência até apuração do valor correto da dívida.
7. A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos impõe-se, nos termos do
art
. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável por parte do fornecedor, especialmente em hipóteses de cobrança de encargos manifestamente abusivos e incompatíveis com o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
desprovido .

Teses de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que estabelece juros remuneratórios significativamente
superiores
à média de mercado, quando não demonstrada justificativa para a majoração. 2. Configura venda casada, e, portanto, é nula, a contratação de seguro que ocorre sem opção real do consumidor quanto à contratação ou escolha da seguradora. 3. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. 4. A restituição em dobro é devida quando a cobrança ilegal não se ampara em engano justificável do fornecedor, bastando a demonstração de conduta incompatível com a boa-fé objetiva.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10148330720258110015, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

No que concerne ao dano moral,
é
entendimento pacífico na jurisprudência que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo.

Quanto
a
o
valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios,
a reparação fixada em R$10.000,00 está em sintonia
com o comumente aplicado por esta Câmara julgadora em situações análogas.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES.
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA). MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais, proposta por consumidora em razão da inclusão de débito prescrito em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob responsabilidade de instituição financeira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito,
determinar a exclusão do registro e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora requereu a majoração da indenização e a alteração dos consectários legais; o réu sustentou a licitude do registro e a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o registro de débito prescrito no SCR configura conduta ilícita passível de exclusão judicial; (
ii
) estabelecer se a inclusão indevida da autora no sistema do Banco Central acarreta o dever de indenizar por danos morais; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, ainda que não se equipare a cadastros restritivos como SPC e SERASA, possui natureza limitativa de crédito e repercute na análise de risco pelas instituições financeiras, motivo pelo qual sua manutenção configura conduta ilícita.

A manutenção de débito prescrito em sistema com efeitos restritivos viola o art. 187 do Código Civil, por constituir exercício abusivo de direito, atingindo diretamente o direito do consumidor ao crédito.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o SCR possui efeitos semelhantes aos de órgãos de proteção ao crédito, sendo legítima a exclusão de registro de dívida prescrita (REsp 1.675.058/RS).

A inscrição indevida em cadastros ou sistemas com repercussão negativa no crédito do consumidor gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a situação das partes. No caso, a majoração para R$ 10.000,00 alinha-se com o patamar usualmente adotado em casos análogos.

Por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, correta a incidência dos juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura conduta ilícita, por possuir efeitos restritivos de crédito.

A inclusão indevida de consumidor em sistema de informações creditícias enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do fato, podendo ser majorada em grau recursal quando verificada insuficiência do valor arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em obrigação ilíquida de natureza contratual, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 187, 389 parágrafo único, 405 e 422; CPC,
arts
. 81 e 85, §§ 2º e 11; Resolução BACEN nº 3.658/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1014271-39.2022.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024.

TJMT 1020759-76.2023.8.11.0002, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024”.
(N.U 1001892-78.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

A apelante menciona, ainda, a Súmula 385 do STJ
(“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”)
. Contudo, tal fundamento não foi apresentado na instância de origem, configurando inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento da Apelação nesse ponto.

Desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 365 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TÓPICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE ADMITIDA PELO BANCO - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inadmissível a incidência da Súmula 385 do STJ, se a matéria não constituiu objeto de alegação na instância ordinária, por configurar inarredável inovação recursal.

O dano moral decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota”.
(N.U 1001826-23.2018.8.11.0037,

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020)

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, para defini-los, deve-se atentar para os critérios dispostos no §2º, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o
advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”
(REspn. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e, portanto, devem ser mantidos.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

M
ajoro os honorários advocatícios
devidos pel
a
apelante
de
15
% para
20
% sobre o valor
da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026